Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. TEMA 1060 STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRITÉRIO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes tipificados no artigo 330 do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), na forma do artigo 69 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de e 8 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, fixados à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não ficou comprovado nos autos o perigo concreto e significativo a bem juridicamente tutelado. Alega que os depoimentos dos policiais se encontram isolados nos autos e não são aptos a comprovar de maneira cabal, o perigo concreto de dano. Afirma que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defende a atipicidade da conduta quanto ao delito do art. 330 do Código Penal, porquanto a conduta de desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente configura sanção administrativa, de natureza grave, punível exclusivamente com pena de multa, nos termos do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo subsunção entre a conduta de desobediência imputada ao apelante e o artigo 330 do Código Penal. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugna pela revisão do quantum fixado, uma vez que o acréscimo acima de 1/6 da pena mínima, em razão da existência de circunstância desfavorável, mostra-se excessivo e desproporcional, tendo em vista que não há fundamento idôneo para exasperação superior. Requer que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, quanto ao delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal e a absolvição do recorrente ante a atipicidade da conduta prevista no artigo 330 do Código Penal. Subsidiariamente, no que tange ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, no âmbito da dosimetria, pugnou pela reforma da sentença para que o parâmetro de exasperação da pena-base seja fixado, no máximo, em 1/6 da pena mínima. Pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão extrajudicial, a fim de estabelecer a reprimenda definitiva no mínimo legal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada apenas para aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria de ambos os crimes analisados (ID 62043564). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão somente para: a) na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 330 do CP, reduzir a pena base fixada, com o consequente aumento de 1/6 da pena mínima, em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes; b) na segunda fase da dosimetria da pena de ambos os crimes, reconhecer as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e confissão espontânea ( art. 65, inciso III, alínea d, do CP), mantendo-se indene os demais termos da r. Sentença condenatória. (ID 62633560).
5. Comprovou-se a existência material do fato e a autoria pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 220/2023 – 05a DP (Ocorrência Policial no 2.660/2023 – 05a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se coesos, harmônicos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Não há elementos aptos a colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado afirmou, na fase inquisitorial, que: “apesar da motocicleta ser de sua propriedade, retirou a placa e evadiu-se no momento da abordagem porque estava sem habilitação” (ID 62043076, p. 2).
7. No presente caso, ao contrário do que alega a Defesa, o conjunto probatório revela que no dia dos fatos o acusado conduzia sua motocicleta, sem placa de identificação, em via pública, sem devida habilitação e desobedeceu a ordem ostensiva de parada, empreendendo fuga do local. Na ocasião, realizou manobras perigosas, além de entrar na contramão na Via L4 e subir em um canteiro, em alta velocidade, somente parando após colidir com a motocicleta no meio fio e cair ao chão, tudo isso com uma passageira na garupa de sua moto. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária e à integridade física de terceiros, além de não atender a ordem legal de parada emanada pelos agentes públicos em policiamento ostensivo, encontrando-se, portanto, configurados os tipos previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, em concurso material.
8. A infração administrativa estabelecida no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se aos casos em que a ordem legal é emanada de agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, o que não configura a hipótese dos autos. No ponto, os policiais atuavam em atividade ostensiva, na prevenção e repressão de crimes, de forma que a conduta do apelante de desobedecer a ordem legal de parada emanada dos policiais militares configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, nos exatos termos do julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese do Tema 1.060 do STJ.
9. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o quantum de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
10. A magistrada sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir a circunstância judicial de maus antecedentes. No que concerne ao crime de desobediência, o quantum de aumento empregado foi de apenas 15 (quinze) dias, portanto, inferior à elevação segundo a fração de 1/8 para a circunstância judicial valorada negativamente. Entretanto, necessária a reforma da sentença, adotando a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a adoção pelo Juízo de primeiro grau de tal percentual sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável para a conduta prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, também imputada ao réu.
11. Em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento prevalente deste E. Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023.
12. Na espécie, o apelante confessou extrajudicialmente ter desobedecido às ordens emanadas dos policiais, de forma que é necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. No caso, deve-se, também, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65 do Código Penal, porquanto à época dos fatos o apelante estava com vinte anos (os fatos ocorreram em 18/03/2023 e o apelante nasceu em 06/02/2003). Nesse quadro, considerando as duas circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena de ambos os crimes, necessária a redução das penas ao mínimo legal, observando o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.